Tribunal: TJSP
Processo: 1118182-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de exame denominado "Angiotomografia computadorizada de coronárias", prescrito após o segurado ter sido diagnosticado com problemas cardíacos, submetendo-se a implantação de "stent" – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de exame denominado "Angiotomografia computadorizada de coronárias", prescrito após o segurado ter sido diagnosticado com problemas cardíacos, submetendo-se a implantação de "stent" – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto – Súmulas no 102 desta Corte – Descabimento de limitar o acobertamento, com base em resolução da ANS, cujo rol não é taxativo e prevê cobertura mínima obrigatória – Dano moral – Imposição – Manutenção do "quantum", estabelecido em R$ 10.000,00 – Recurso improvido.